Tribunal: TJBA
Processo: 8065351-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065351-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA VEGA CORREIA GONCALVES

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, ORLANDO MOTA RIBEIRO, ANDREA SILVA DE AMORIM, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA, SONIA MARIA DA SILVA FRANCA

AGRAVADO: R SABINO STONES MINERACAO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO THADEU BORGES DIAS, LUINE DA CUNHA EFFREN MUTTI, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. SERVIDÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por herdeira e inventariante em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu liminar de imissão provisória na posse em favor de empresa mineradora.

A ação originária refere-se à concessão de medida possessória com base em contrato celebrado entre a empresa mineradora e o falecido proprietário do imóvel. Os herdeiros alegam ausência de pagamento prévio de indenização e de fixação de renda pela ocupação do imóvel, nos termos do Código de Mineração.

O acórdão embargado entendeu presentes os requisitos legais para a medida possessória, diante da existência de contrato firmado com o proprietário originário, da conduta dos herdeiros de impedir seu cumprimento e da existência de investigação sobre possível mineração ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade por não enfrentar adequadamente a tese da necessidade de indenização prévia e fixação de renda como condição para a imissão de posse, nos termos dos
arts
. 60, §1º, e 62 do Código de Mineração; e (
ii
) saber se há justificativa para acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, diante da alegação de ausência de enfrentamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, que apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da imissão provisória.

O julgado analisou os dispositivos legais invocados e os fundamentos do recurso, reconhecendo a existência de contrato firmado com o proprietário originário e a ausência de acordo posterior com os herdeiros como causa legítima da medida antecipatória.

O acórdão também destacou a autorização administrativa para a atividade minerária e a necessidade de observância do cronograma de lavra, configurando a presença do interesse público e o perigo da demora.

Os embargos têm caráter nitidamente infringente e protelatório, buscando rediscutir matéria já decidida, o que justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. 2. Embargos opostos com caráter protelatório ensejam a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967),
arts
. 27, 60, §1º, e 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8065351-26.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
CLAUDIA VEGA CORREIA GONCALVES
e Embargad
o

R SABINO STONES MINERACAO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA